Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-93.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000497-93.2021.8.05.0237 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): APELADO: TEJUAN PARTICIPACOES SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA Advogado(s):JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DILIGÊNCIA PERICIAL. NULIDADE RELATIVA. PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE AVALIAÇÃO UNILATERAL DA EXPROPRIANTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 15-B DO DECRETO-LEI N.º 3.365/41. INADIMPLEMENTO DO PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA) contra sentença proferida em ação de constituição de servidão administrativa ajuizada em desfavor de Tejuan Participações Sociedade Empresarial Ltda. A sentença homologou o laudo pericial judicial e fixou a indenização em R$ 50.170,03, com atualização pela taxa SELIC e incidência de juros de mora desde a citação. A apelante sustenta: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação prévia para a diligência pericial e da não resposta a quesitos complementares; (ii) redução do valor indenizatório ao montante de sua oferta inicial de R$ 21.362,95; e (iii) reforma dos parâmetros de atualização monetária e do termo inicial dos juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação das partes para a diligência pericial e a não resposta aos quesitos complementares configuram cerceamento de defesa apto a anular a sentença; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado com base no laudo pericial judicial deve ser substituído pela oferta unilateral da expropriante; e (iii) determinar se o termo inicial dos juros de mora deve ser alterado, em conformidade com o regime jurídico especial aplicável às ações expropriatórias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação das partes para a realização de diligência pericial, embora prevista no art. 474 do Código de Processo Civil, gera nulidade relativa, condicionada à demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a suscita, nos termos do princípio "pas de nullité sans grief", positivado no art. 282, § 1.º, do Código de Processo Civil. A EMBASA limitou-se a apontar a irregularidade formal, sem indicar em que medida a ausência de intimação comprometeu a qualidade do laudo pericial ou impediu a adequada defesa de seus interesses, o que impede o reconhecimento da nulidade. 4. Da mesma forma, a alegação de não resposta aos quesitos complementares não foi acompanhada da demonstração de prejuízo concreto. A apelante apresentou simulação aritmética própria, sem vincular a diferença encontrada à ausência de resposta como causa de dano efetivo, tratando o argumento como vício procedimental autônomo, suficiente por si só para anular a sentença, o que contraria a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 5. A apuração da justa indenização em ações de servidão administrativa, conforme exige o art. 5.º, inc. XXIV, da Constituição Federal, pressupõe a realização de perícia técnica judicial. O laudo elaborado por perita equidistante das partes seguiu rigorosamente a ABNT NBR 14.653-3, adotando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado com homogeneização por fatores e aplicando Fator Depreciativo de 33%, chegando ao valor indenizatório de R$ 50.170,03. A mera discordância da expropriante com o resultado pericial, sem demonstração de vício técnico concreto, não autoriza a substituição do laudo judicial por avaliação unilateral. 6. A Emenda Constitucional n.º 113/2021 unificou o regime de atualização monetária e juros para condenações impostas à Fazenda Pública, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, para débitos constituídos a partir de 09 de dezembro de 2021, não sendo cumulável com quaisquer outros índices. Mantém-se, neste ponto, a sentença recorrida. 7. O art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41 estabelece que os juros moratórios nas ações expropriatórias somente incidem a partir de 1.º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, ou seja, apenas em caso de inadimplemento do precatório expedido dentro do prazo constitucional. A sentença recorrida incorreu em erro ao fixar o termo inicial dos juros desde a citação, impondo-se a reforma nesse ponto, em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.118.103/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar exclusivamente o capítulo da sentença relativo ao termo inicial dos juros de mora, que passam a incidir somente em caso de inadimplemento do precatório expedido, a partir de 1.º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41, mantendo-se nos demais termos a sentença recorrida. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação das partes para a diligência pericial gera nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo concreto pela parte que a suscita, nos termos do princípio "pas de nullité sans grief". 2. Em ação de servidão administrativa, a justa indenização deve ser apurada por laudo pericial judicial, que prevalece sobre a avaliação unilateral da expropriante, na ausência de vício técnico demonstrado. 3. Nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41, os juros moratórios nas ações expropriatórias somente incidem a partir de 1.º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, não sendo devidos desde a citação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, XXIV, e 100; Decreto-Lei n.º 3.365/41, art. 15-B; CPC, arts. 282, § 1.º, 370, 474 e 480; EC n.º 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.118.103/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 08/03/2010; STJ, AgInt no REsp n.º 1.620.701/AM, T2, DJe 27/06/2022; STJ, AREsp n.º 1.745.882/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, DJe 27/04/2021; TJBA, Apelação n.º 08020698620158050274, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 24/05/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000497-93.2021.8.05.0237, em que figura como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e como apelada TEJUAN PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26